Tribunal: STF
Processo: ADI 2063
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-23
Data de publicação: 2000-03-23

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º e
2º, da Lei Complementar Estadual nº 10.845, de 6 de agosto de 1996,
que dispõe sobre a remuneração de vantagens no serviço público
estadual e dá outras providências. 2. Alegação de vulneração aos
arts. 61, § 1º, II, a e c , e 63, I, da Constituição Federal. 3.
Relevância indispensável ao deferimento da liminar não configurada.
4. Inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei Complementar nº
10.845/96 não caracterizada. Afronta direta à Constituição pelo art.
2º, da Lei Complementar nº 10.845/96, não demonstrada. 5. Medida
cautelar indeferida.